Tribunal: STF
Processo: Rcl 89046
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 961 da Repercussão Geral (ARE 1.038.507/PR). Ausência de exaurimento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.

    1. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes.

    2. Reclamação constitucional com paradigma no Tema nº 961 da RG utilizada com a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção da subsunção do caso pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais às normas processuais de regência.

    3. Agravo regimental não provido.